Tribunal: TJMT
Processo: 1040228-48.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040228-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário, Rescisão]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), NATHALIA LEITE OLIVEIRA ZEITOUN - CPF: 030.420.261-40 (RECORRIDO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. AÇÃO DE COBRANÇA FÉRIAS PROPORCIONAIS MAIS TERÇO CONSTITUCIONAL. CÁLCULO HOMOLOGADO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NO CÁLCULO APRESENTADO. PRETENSÃO RECURSAL PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DA CONDENAÇÃO. OFENSA. À COISA JULGADA- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Se na fase cognitiva da demanda judicial, foi reconhecido o direito da parte autor, ora recorrida, quanto ao recebimento decorrente de eventuais não pagamentos de férias proporcionais e terço constitucional e esta decisão transitou em julgado, não há como acolher a pretensão recursal do Município, ora recorrente que pretende afastar a referida condenação, sob a alegação de que se trata de verbas já quitadas, uma vez que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, consoante jurisprudência do STJ.

2. No presente caso, em que pese as alegações do Município de que há risco de danos ao erário municipal, decorrente de injusta cobrança por se tratar de verbas já quitadas, destaco que nesta fase processual não há como reconhecer quaisquer alegações que não sejam referentes à impugnação quanto ao cálculo apresentado e homologado pelo juízo de origem.

3. Ademais, as razões levantadas pelo Recorrente já foram rejeitadas na fase de conhecimento da demanda judicial, portanto, está abrangida pelo instituto da coisa julgada material não sendo possível seu exame em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme disciplina o art. 505 do Código de Processo Civil.

4. Com enfoque a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA MATERIAL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
“transitada em julgado a decisão de mérito, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível a relativização da coisa julgada, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material.” (AgInt no AREsp n. 1.825.446/SP).
(N.U 1007877-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

5. Logo, não é lícito à parte Recorrente trazer, em sede recursal, questões que já foram decididas na instância anterior na fase de conhecimento e que se encontram consolidadas pelo trânsito em julgado da decisão.

6.Imperioso ressaltar que a sentença em análise não merece reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

7.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024